Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-84.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMENDA À INICIAL. OMISSÃO APONTADA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Os Embargos também se prestam ao aprimoramento da prestação jurisdicional, em face das sensíveis considerações trazidas pela parte embargante sobre a peculiaridade do caso em discussão.
3. A Cédula de Crédito Bancário é instrumento válido para fundamentar Ação de Execução, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, por constituir título extrajudicial. No entanto, no caso dos autos, não se trata de Cédula de Crédito Bancário, uma vez que o título não cumpre os requisitos do artigo 29 da Lei n. 10.931/2004 ao não possuir a denominação Cédula de Crédito Bancário. A identificação na página inicial é de que se trata apenas de Crédito Direto ao Consumidor - CDC, de modo que não satisfeito o requisito legal.
4. Recurso conhecido e provido apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.